Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726597-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: JOSE OSMAR MONTE ROCHA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O Juízo de origem proferiu decisão inicial em 30 de maio de 2025 (ID 237860628 – autos de origem) e publicada em 03 de junho de 2025 (ID 238106850 – origem). Na oportunidade, revogou a gratuidade de justiça e determinou que a atualização do débito exequendo observe como termo inicial a data da separação de fato, ocorrida em 30/10/2015, bem como que os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida na ação de divórcio, realizada em 02/02/2016. Consequentemente, a fim de verificar a existência de eventual excesso de execução, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para que procedesse à atualização do débito. Em sede de pedido de reconsideração (ID 238251203, origem), a parte Agravante requereu a reconsideração da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça. Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal. Nesse contexto, destaca-se que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão (ID 237860628, origem) e não daquele referente ao pedido de reconsideração (ID 238466114 – autos de origem). Portanto, considerando que a parte Agravante registrou ciência da primeira decisão em 03 de junho de 2025, o prazo derradeiro para interposição do presente recurso findou-se em 26 de junho de 2025. Desse modo, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpre pontuar que a decisão interlocutória constante do ID 238466114 (origem) encontra-se na esfera de condução do processo pelo Juízo de origem, posto que apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, à míngua de impugnação pelas partes. Além disso, pontue-se que a aludida decisão (ID 238466114, origem) não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não trata ou modifica qualquer direito subjetivo das partes, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC, pois não possui cunho decisório. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão constante de ID 238466114 (origem) proferida pelo Juízo de origem. Brasília, 6 de agosto de 2025 12:50:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador